Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712254-57.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: EDMAR MARIA FIDELES CAVALCANTI DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO contra a r. sentença exarada sob o ID 34497877, integrada pelos Embargos Declaratórios acostados ao ID 34497890. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante impugnou a gratuidade de justiça concedida à apelada e postulou, na apelação, a revogação do benefício, sob o argumento de que a recorrida é enfermeira aposentada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e adquiriu veículo considerado de luxo, fatos que indicam a capacidade financeira da apelada. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, verifico que não constam nos autos documentos comprobatórios acerca da alegada hipossuficiência da requerida. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil: O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Sendo assim, com fundamento no dispositivo legal acima mencionado, determino a intimação da apelada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos declaração de hipossuficiência e demais documentos necessários a comprovar tal situação - tais como contracheque, faturamento, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, entre outros - sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2022 às 18:00:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora